Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710691-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ISABEL MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (...) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3. A Emenda Constitucional no 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2o, do ADCT: “Art. 102. (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional no 99/2017. 6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 7. Segurança concedida. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LXIX e 100, caput, §§ 2o e 8o, da Constituição Federal, sustentando que a complementação do adiantamento preferencial configura burla da regra constitucional de proibição de fracionamento do precatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010